Tribunal: STF
Processo: RE 1388061
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À LICITUDE DA PROVA OBTIDA EM REVISTA ÍNTIMA PARA INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 998. ARE 959.620-RG. ART. 328 DO RISTF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 



    Vistos etc.



    A matéria foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no ARE 959.620-RG (Tema 998), verbis:



    “CONSTITUCIONAL. PENAL. REVISTA ÍNTIMA PARA INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRÁTICAS E REGRAS VEXATÓRIAS. PRÍNCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA INTIMIDADE, DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS. OFENSA. ILICITUDE DA PROVA. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A adoção de práticas e regras vexatórias com a revista íntima para o ingresso em estabelecimento prisional é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral.” (ARE 959.620-RG/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14.6.2018)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora